Tribunal: TJSP
Processo: 0002025-19.2017.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO – PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA AUTORIDADE OU AGENTE DESCRITO NOS ARTS. 142 E 144, DA CF – SOLUÇÃO CONDENATÓRIA QUE ENCONTRA RESSONÂNCIA EM RAZOÁVEL VERTENTE PROBATÓRIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO – PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA AUTORIDADE OU AGENTE DESCRITO NOS ARTS. 142 E 144, DA CF – SOLUÇÃO CONDENATÓRIA QUE ENCONTRA RESSONÂNCIA EM RAZOÁVEL VERTENTE PROBATÓRIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONCURSO MATERIAL – DOSIMETRIA ADEQUADA – REGIMES PRISIONAIS COMPATÍVEIS COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DAS PRÁTICAS ILÍCITAS EM TELA, BEM COMO COM A CONDIÇÃO PESSOAL DO ACUSADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002025-19.2017.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante
RODRIGO DO CARMO PIOVEZAN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002025-19.2017.8.26.0542
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002025-19.2017.8.26.0542.
MMa Juíza de Primeira Instância: Dra. Márcia de Melo Alcoforado.
Comarca: Osasco - SP.
Apelante: Rodrigo do Carmo Piovezan.
Apelada: Justiça Pública.
Voto: 46.509.
APELAÇÃO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO
TENTADO
PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE
DIFICULTOU
A
DEFESA
DO
OFENDIDO,
PARA
ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA
AUTORIDADE OU AGENTE DESCRITO NOS ARTS. 142 E
144, DA CF SOLUÇÃO CONDENATÓRIA QUE ENCONTRA
RESSONÂNCIA EM RAZOÁVEL VERTENTE PROBATÓRIA
SOBERANIA DOS VEREDICTOS POSSE IRREGULAR DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
CONCURSO
MATERIAL
DOSIMETRIA ADEQUADA
REGIMES
PRISIONAIS COMPATÍVEIS COM AS CIRCUNSTÂNCIAS
DAS PRÁTICAS ILÍCITAS EM TELA, BEM COMO COM A
CONDIÇÃO PESSOAL DO ACUSADO
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto por Rodrigo do
Carmo Piovezan contra a r. sentença monocrática de fls. 552/555, que, em
função da solução do julgamento em plenário, condenou-o, como incurso no
art. 121, § 2o, IV, V e VIII, combinado com o art. 14, II, ambos do Cód.
Penal, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e,
em concurso material, como incurso no art. 12, da Lei 10.826/03, a 1 (um)
ano de detenção, em regime semiaberto, e a 10 (dez) dias-multa, à razão
mínima ao dia-multa, concedido o direito de recorrer em liberdade.
Pugna a defesa, em suma, pela anulação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002025-19.2017.8.26.0542
3
julgamento em plenário, para que o réu a outro seja submetido, sob o
fundamento de que a solução condenatória é, manifestamente, contrária à
prova dos autos (fls. 569/590).
Sustenta, neste aspecto, a ausência de animus
necandi, o que motivaria a desclassificação do crime de homicídio
qualificado tentado para o crime de resistência, bem como que não restou
suficientemente demonstrada a presença das qualificadoras.
Pleiteia, subsidiariamente, a absorção do crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido pelo crime de homicídio
qualificado tentado; a fixação da pena-base do crime previsto no art. 121, §
2o, IV, V e VIII, combinado com o art. 14, II, ambos do Cód. Penal no
mínimo legal, ou, alternativamente, a redução do índice de exasperação; e a
fixação do regime intermediário em relação ao crime de homicídio
qualificado tentado e do regime aberto, para o crime de posse irregular de
arma de fogo de uso permitido.
Contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
593/604),
manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls.
619/622).
É, em síntese, o relatório.
O apelo não procede.
Não se caracterizou error in judicando.
Importa anotar, neste aspecto, que a análise e
valoração aprofundada da prova, em vista do princípio da soberania dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002025-19.2017.8.26.0542
4
veredictos, é cabível, tão somente, no julgamento em plenário.
Em sede recursal, portanto, a análise da prova é
limitada à verificação de eventual contrariedade entre a solução do
julgamento em plenário com os elementos de prova colhidos ao longo da
persecução penal.
Fixados estes parâmetros e considerados os
elementos de prova colhidos durante a persecução penal, sob o foco da
convicção íntima, princípio norteador da análise da prova no julgamento em
plenário, constata-se, no caso em tela, a inocorrência de contraste entre a
solução condenatória e a prova dos autos.
Reconheceu-se, no julgamento em plenário, que, nas
condições de tempo e lugar referidas na inicial, o acusado, para assegurar
impunidade de outro crime, mediante recurso que dificultou a defesa do
ofendido, tentou matar, com arma de fogo, a vítima J.M.T., policial civil, que
estava no exercício de sua função, não se consumando o fato por
circunstâncias alheias a sua vontade.
Reconheceu-se, ainda, que o peticionário, nas
condições de tempo e lugar descritas na inicial, mantinha, sob sua guarda, em
sua residência, um revólver, calibre .38, da marca TAURUS, no de série
971746, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A materialidade delitiva, incontroversa, restou
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/17) e laudos periciais
(fls. 82/86, 88/91 e 458/462).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002025-19.2017.8.26.0542
5
Quanto à r. solução condenatória adotada em
plenário, há ressonância em razoável vertente probatória.
É certo que o acusado, em juízo, alegou que não
sabia que a vítima era policial, bem como que não tinha intenção de matar o
ofendido (sistema audiovisual).
No entanto, não se pode desconsiderar que a
alegação do acusado não é compatível com a dinâmica fática deduzida pela
prova oral da acusação, constituída pelas declarações da vítima J.M.T. (fls.
29/30 e sistema audiovisual) e pelos testemunhos dos policiais civis Vanderlei
Jorge Pazetto (fls. 25/25 e sistema audiovisual) e Alessandro Fernandes
Fermino (fl. 28 e sistema audiovisual).
Como se vê, a solução condenatória adotada no
julgamento em plenário não pode ser tida como, manifestamente, contrária à
prova dos autos, pois foi acolhida versão razoável sobre os fatos.
Em relação às qualificadoras, observados os
elementos de prova considerados para a solução condenatória, devem
prevalecer.
Conforme dinâmica fática acolhida no julgamento
em plenário, o ofendido foi surpreendido pela atuação do ora apelante, que
havia entrado no interior do quarto para pegar um documento, retornando do
cômodo apontando a arma de fogo em direção a vítima, que, como bem
observado pela D. Procuradoria de Justiça, reagiu instintivamente.
O crime foi cometido para assegurar impunidade em
relação ao crime previsto no art. 16, parágrafo único, III, da Lei 10.826/03,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002025-19.2017.8.26.0542
6
tenho em vista que o mesmo já havia sido condenado por sua prática, nos
autos do Processo Crime no 0031966-13.2012.8.26.0405, e havia um
mandado de prisão expedido em seu desfavor, para que desse início ao
cumprimento da pena privativa de liberdade.
Ainda, a tentativa de homicídio foi cometida contra
agente descrito no artigo 144, § 8o, da Constituição Federal, integrante da
Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função, já que a vítima
é policial civil e, justamente, exercia sua função quando da ocorrência.
Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo
de uso permitido, a r. solução adotada em plenário também se apresenta como
razoável, na medida em que o apelante já possuía, em sua residência, a arma
apreendida, razão pela qual não há que se falar na absorção do crime previsto
no art. 12, da Lei 10.826/03.
Importa considerar, neste aspecto, que a posse ilegal
de arma de fogo decorreu de desígnio autônomo, tanto que estava sendo
exercida em momento anterior à prática do crime de homicídio qualificado
tentado.
No que concerne à dosimetria das penas aplicadas,
não merece qualquer reparo.
A pena-base, em relação ao crime de homicídio
qualificado tentado foi adequadamente exasperada em 1⁄4 (um quarto), em
razão de duas, das três qualificadoras, terem sido consideradas como
circunstância judicial desfavorável, bem como em razão do acusado possuir
condenações criminais definitivas, consideradas para fins de antecedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002025-19.2017.8.26.0542
7
criminal.
No que tange a circunstância da segunda e terceira
qualificadoras terem sido consideradas como circunstância judicial
desfavorável, importa considerar que o homicídio qualificado constitui figura
típica mais gravosa diversa da figura fundamental (simples), tanto que há
cominação legal de novos limites mínimo e máximo das penas cominadas.
Diversa é a situação em que incidem, em relação ao
tipo fundamental (simples), aumentos decorrentes de causas especiais de
aumento de pena.
Na hipótese de homicídio qualificado, a pena-base é
fixada com base na pena cominada ao tipo qualificado, do que decorre que a
consideração do número de qualificadora só pode ocorrer a título de
circunstâncias judiciais.
Aliás, o homicídio qualificado em decorrência da
incidência de três qualificadoras, à evidência, é mais grave do que o
homicídio em que incide apenas uma qualificadora e esta diferença deve vir
refletida nas respectivas dosimetrias penais, o que só pode ocorrer a título de
“circunstâncias...do crime” (CP, art. 59, caput).
A seguir, a pena, ainda em relação ao crime de
homicídio qualificado, foi majorada em 1/6 (um sexto), em razão da
circunstância agravante da reincidência (Proc. Crime 0031966-13).
Incidiu, a seguir, a redução máxima em razão da
tentativa, índice compatível com o iter criminis percorrido.
No que tange ao crime de posse irregular de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002025-19.2017.8.26.0542
8
fogo de uso permitido, as penas-base foram fixadas nos mínimos legais,
circunstância que, ante a ausência de insurgência ministerial restou
incontroversa e deve prevalecer.
A seguir, houve a compensação entre a circunstância
agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão.
O cúmulo material se apresenta como adequado,
pois os crimes em tela, como já referido, decorreram de desígnios autônomos.
Inviável a substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos, em vista do quantum da pena imposta,
das circunstâncias do caso concreto, bem como das condições pessoais do
acusado, que indicam sua insuficiência para promover a prevenção penal.
Há evidências da possibilidade de reiteração
criminosa.
Pelos mesmos motivos, deve prevalecer o regime
prisional fechado como inicial para o cumprimento da pena privativa de
liberdade fixada para o crime de homicídio qualificado tentado, bem como o
regime semiaberto fixado para a pena de detenção.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator